Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-97.2012.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0000026-97.2012.8.14.0038
COMARCA DE OURÉM
APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
PAULO AUGUSTO DA CRUZ RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONFISSÃO DO APELANTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que condenou
PAULO AUGUSTO DA CRUZ RIBEIRO
à pena de 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Esclarece a peça acusatória que o réu mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca subtraiu da vítima, menor de idade, um aparelho celular.

Consta, ainda, que o denunciado antes da fuga abusou sexualmente da vítima.

Foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, inciso I, (roubo qualificado) e 217-A (estupro de vulnerável), ambos do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Inconformado o representante do Ministério Público apelou pleiteando a condenação do réu, também, pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e, concomitantemente, que seja reformada a pena-base aplicada além do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea C, do CP ( recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Custos Legis opinou pelo conhecimento e provimento integral do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Primeiramente, analiso o pedido de condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.

Entendo que o magistrado
a quo
se equivocou em absolver o apelante da prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.

O próprio apelado afirma em seu depoimento extrajudicial que roubou o celular da vítima e depois a estuprou (fl. 10), fato este, comprovado pelos depoimentos das testemunhas e vítima na fase judicial e policial - transcrições feitas no parecer ministerial (fls. 146 verso - 147 verso).

Transcrevo entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátria quanto ao valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, os quais são, geralmente, cometidos na clandestinidade,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. ELEMETO SUBJETIVO INEXISTENTE NESTE TIPO PENAL. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSEQÜENTE MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. (...). (TJPA - Apelação n° 0020586-38.2012.8.14.0401, 1a Câmara Criminal Isolada, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECONHECIMENTO DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO. I. A prova oral e o reconhecimento seguro autorizam a condenação. II. Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos. (...) (TJDF - Apelação Criminal n° 20150310042827. Relatora: Sandra de Santis. 1a
Turma Criminal. Julgado: 18/02/2016).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já possui entendimento sumular de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma,
verbis:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Isto posto, condeno o apelado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, art. 157, §2º, inciso I, do CP.

Passo a análise da reforma da pena-base aplicada e do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea C, do CP ( recurso que dificultou a defesa da vítima) quanto ao crime de estupro de vulnerável.

Em relação à aplicação da pena-base, entendo mais uma vez que o magistrado agiu equivocadamente, pois apesar de reconhecer como desfavorável a culpabilidade e as consequências do crime aplicou a sanção-inicial no patamar mínimo, sem nenhuma fundamentação que demonstrasse tal benefício ao réu, motivo pelo qual modifico a pena-base em relação ao crime de estupro de vulnerável.

Súmula n° 23 do TJPA, in verbis:

¿Súmula n° 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por fim, passo a análise da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿ do CPB.

Observo pelo relato da vítima e das testemunhas que o apelante além de utilizar as armas do crime para mediante violência e grave ameaça roubar o celular da vítima, a utilizou para reduzir qualquer ato de defesa da infante, que a todo momento era ameaçada de morte pelo apelado durante o ato sexual.

Sobre a agravante em questão, ensina Rogério Greco em sua obra Código Penal Comentado (2011, p. 160):

¿Dificultar é criar embaraços para a defesa da vítima; tornar impossível é inviabilizar, completamente sua defesa.¿

Reconheço a agravante postulada pelo Dominus Litis.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou total provimento, tudo em consonância com o parecer ministerial para que seja o apelado condenado pelo crime de roubo qualificado praticado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CP), que seja aplicada a pena-base aplicada acima do mínimo legal para o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), haja vista que o próprio magistrado
a quo
reconheceu circunstancias judiciais desfavoráveis e mesmo assim aplicou a pena no mínimo sem fundamentação para tal benesse, e por fim que seja reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, C, do CP), pois a arma utilizada para a violência e grave ameaça para o cometimento do crime de roubo, também foi usada para reduzir qualquer defesa da vítima, pois a mesma era ameaçada com a arma a todo momento durante o crime de estupro de vulnerável.
Baixem os autos ao juízo

a quo, para que prolate nova sentença com supedâneo na decisão desta 1ª Turma de Direito Penal.
É o voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora